Tribunal: STF
Processo: RE 1378404
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Desembaraço aduaneiro. Reclassificação fiscal de mercadoria. Exigência de documentação suprida. Inaplicabilidade do tema nº 1.042 da Repercussão Geral. Reanálise do recurso extraordinário. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    A controvérsia envolve a retenção de mercadoria pela Receita Federal, em razão de possível reclassificação fiscal e necessidade de apresentação de documentação complementar, devidamente atendida pela importadora, sem que houvesse autuação ou aplicação de penalidade mais grave.



    II. Questão em discussão



    Verificar se a demora na manifestação da autoridade aduaneira configura situação apta a aplicar a tese do Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    A sentença e o acórdão recorridos destacam que o pedido cautelar formulado pela embargante se refere à demora no desembaraço aduaneiro e não à exigência de pagamento de diferenças tributárias ou multas, uma vez que a documentação solicitada foi integralmente apresentada pela importadora.



    O enunciado nº 279 da Súmula do STF impede a revisão da situação fática dos autos para reavaliar eventual mora da autoridade aduaneira, afastando a possibilidade de reforma da decisão sem o revolvimento das provas.



    A questão tratada envolve apenas interesses subjetivos das partes, sem repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso extraordinário da União.